Tribunal: CARF
Processo: 13971.720207/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU SECUNDÁRIAS EM ESTÁGIO MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720207/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MANOEL MARCHETTI S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, PRIMÁRIAS OU
SECUNDÁRIAS
EM
ESTÁGIO
MÉDIO
OU
AVANÇADO
DE
REGENERAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passíveis de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as
vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, reconhecendo a existência da área de floresta nativa de 81,5ha.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Diogo Cristian Denny e Rodrigo Rigo
Pinheiro, que negaram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720207/2010-49
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-27.586 (p. 100), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2007, em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Preservação Permanente, (ii) não comprovação da Área de Floresta Nativa e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
74), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-27.586 (p. 100),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ÁREAS ISENTAS. ADA.
Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam informadas em Ato
Declaratório Ambiental (ADA), entregue em prazos e condições fixados em ato
normativo, para que o contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 118, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
a) há documentação robusta demonstrando que a área tributada é coberta por
Florestas Nativas, não sendo, portanto, tributável;
b) o equivocado enquadramento da área de 81,5 há como “aproveitável” gerou a
aplicação de alíquota indevida; e
c) o valor da terra nua em que situado o imóvel “Caminho do Morro” foi
majorado de modo absurdo pelo Fisco, devendo ser deferida a produção de prova pericial.
Na sessão de julgamento realizada em 11 de agosto de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem anexasse aos autos a tela do extrato do Sistema de Preços de Terra (SIPT) a que faz
referência a notificação de lançamento, bem como o aviso de recebimento ou demais
comprovante da ciência do resultado de julgamento em primeira instância.
O resultado da diligência está consolidado na Informação Fiscal de p. 156, em
relação à qual a Contribuinte, devidamente cientificada, não se manifestou.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Preservação Permanente, (ii) não comprovação da Área de Floresta Nativa e (iii) não
comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, em sua peça recursal, esclarece inicialmente que:
* foi notificada a apresentar documentos que comprovassem a regularidade dos
valores informados em sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural;
* atendendo à intimação da autoridade fiscal, a Recorrente apresentou petição na
qual postulou pela retificação da DIAT ano-exercício 2007 e acostou uma série de
documentos comprobatórios da real situação do imóvel, quais sejam: a) Laudo
Técnico Florestal, elaborado por engenheiro florestal, com ART, acompanhado de
croquis e mapas da área; (b) matriculas imobiliárias dos imóveis que compõem o
bem denominado “Caminho do Morro”, (c) cópia do Ato Declaratório Ambiental
- ADA emitido pelo IBAMA em 1997; (d) cópia do Termo de Responsabilidade
de Averbação de Reserva Legal - TRARL, firmado perante o IBAMA em
12/05/1998;
* a autoridade fiscal aceitou as retificações referentes às áreas de preservação
permanente (APP°s) e de reserva legal (RL), porém, sem qualquer justificativa,
glosou os 81,5 ha declarados como cobertos por Florestas Nativas;
* sobre tal área glosada (81,5 ha), a autoridade fiscal, sem qualquer elemento
probatório, considerou-a, por presunção infundada, como área aproveitável
desocupada, o que resultou na minoração do grau de utilização do imóvel
“Caminho do Morro” para 53,8% e a consequente aplicação da alíquota de 1,90%,
além de majorar arbitrária e injustificadamente o valor da terra nua, atitudes estas
que, com a devida vênia, constituem sonoro equívoco.
Neste contexto, reiterando os termos da impugnação apresentada, a Recorrente
defende, em síntese, que:
a) há documentação robusta demonstrando que a área tributada é coberta por
Florestas Nativas, não sendo, portanto, tributável;
b) o equivocado enquadramento da área de 81,5 há como “aproveitável” gerou a
aplicação de alíquota indevida; e
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

c) o valor da terra nua em que situado o imóvel “Caminho do Morro” foi
majorado de modo absurdo pelo Fisco, devendo ser deferida a produção de prova pericial.
Passemos, então, à análise individualizada de cada das razões de defesa da
Recorrente.
Da Área de Florestas Nativas
Analisando-se a descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento (p.
3), verifica-se que a Fiscalização assim motivou a glosa da área em questão:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de área coberta de florestas nativas no imóvel rural.
2. Glosa da área de Floresta Nativa por falta de comprovação da mesma com
documentação hábil e idônea;
Registre-se desde já pela sua importância que, conforme destacado pela
Recorrente, com vistas a comprovar os valores informados na sua DITR/2007, esta apresentou,
no curso da ação fiscal, os seguintes documentos: a) Laudo Técnico Florestal, elaborado por
engenheiro florestal, com ART, acompanhado de croquis e mapas da área; (b) matriculas
imobiliárias dos imóveis que compõem o bem denominado “Caminho do Morro”, (c) cópia do
Ato Declaratório Ambiental - ADA emitido pelo IBAMA em 1997; (d) cópia do Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal - TRARL, firmado perante o IBAMA em
12/05/1998.
No que tange especificamente ao Laudo Técnico apresentado, a Fiscalização
acatou o mesmo em relação à Área de Preservação Permanente. Confira-se:
1. Ajuste da área de Preservação Permanente, conforme laudo técnico apresentado pelo
contribuinte após intimado;
Voltando à glosa da área de floresta nativa, a DRJ destacou e concluiu que:
Área de Preservação Permanente. Florestas Nativas. ADA.
Para comprovação das referidas áreas, não se pode prescindir do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA, no prazo estipulado.
Importante frisar que a necessidade de ADA e de averbação decorre de Lei (Leis
4.771/65 e 10.165/2000), não se podendo levantar quais questionamentos acerca das
legalidades de referidas exigências.
Verifica-se, assim, que os atos normativos, ao estabelecerem a necessidade de
reconhecimento pelo Poder Público, por meio de ADA e averbação, fixaram condição
para fins da não incidência tributária sobre as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, não podendo a autoridade lançadora dispensar os requisitos
previstos na legislação tributária.
De fato, não é necessária prévia comprovação das áreas isentas. Com isso, quis o
legislador deixar expresso que, no ato da entrega da DITR, o contribuinte não deveria, a
contrário do que acontecia anteriormente, anexar nenhum documento comprobatório do
que foi declarado. Esta orientação não se destina apenas às áreas isentas, mas abrange
tudo o que foi declarado pelo contribuinte.
Tanto é verdade que a comprovação não deve ser apresentada com a DITR que o
legislador estipulou o prazo de seis meses, contados da data final prevista para a entrega
da declaração, para que o contribuinte protocolizasse, junto ao IBAMA, o Ato
Declaratório Ambiental.
Acerca da entrega do ADA como condição para acatamento das áreas isentas, dispõe o
Decreto n° 4.382/2002 (Regulamento do ITR), em seu art. 10, § 3°, inciso I:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

“§ 3 “Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5, com a redação
dada pelo art. 1” da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000)"
As áreas isentas já foram aceitas, no procedimento fiscal, conforme comprovado
mediante ADA de f. 44. Por estas razões, não há como acatar as áreas de florestas
nativas pretendidas pela impugnante.
Pois bem!
Sobre a prescindibilidade do ADA, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo
Conselheiro João Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal.
Neste mesmo sentido, confira-se os termos do voto vencedor do Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci, objeto do Acórdão no 9202-009.243, de 18 de novembro de 2020, in
verbis:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o reconhecimento da
área de preservação permanente.
Pois bem. Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis
aos contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do
art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é
importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de
Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da
isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação,
sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas
que o contribuinte informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza
a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência
apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se
dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para
o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis,
no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de
27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27
de dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10.165/00, que deu
nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo
nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR
em área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação
constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de
vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o,
da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de
1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação
por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a
sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga
o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da
entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o
no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível,
tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no
6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento.
Além disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica
ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram
do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-
O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos
créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do
Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é
incabível discutir a apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP,
diante da pacificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

ademais, que tal questão também está pacificada no âmbito do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental –
ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR.
Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é
imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa
matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma
cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor
Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo
seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula
manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a
ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de
correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de
“base qualificada de confiança”.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição
do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se
a sua observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e
o consequente princípio da proteção da confiança.
No que tange especificamente à Área de Florestas Nativas, socorro-me aos
escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-005.570, in verbis:
4.2. Da exigência do Ato Declaratório Ambiental para as Áreas de Preservação
Permanente, Reserva Legal e Áreas Cobertas por Florestas Nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração
Como se observa do relato introdutório, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA dentro
do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal e cobertas
por florestas nativas, bem como a necessidade de averbação tempestiva da reserva legal
junto à matrícula do imóvel, para fins de não incidência do Imposto Territorial Rural
ITR.
Inicialmente, sobre a exigência do protocolo do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
dentro do prazo legal, no tocante às áreas de preservação permanente, reserva legal, e
cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado
de regeneração, cumpre esclarecer, o que dispõe a Lei no 9.393/96, a respeito do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, conforme redação vigente à época
do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428,
de 2006)
(...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
O Decreto n° 4.382/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, tratou da área
tributável da seguinte forma:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989,
art. 1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III – de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV – de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.16667, de 2001);
V – de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições
de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI – comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de
uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total
do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do
ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato
não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no
6.938, de 1981, art. 17O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de
2000).
Ademais, o artigo 17O da Lei n° 6.938/81, com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
10.165/00, passou a prever:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a
dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de que a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o dispositivo
não pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA.
Pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, e § 7° da Lei no 9.393/96 c/c art. 10,
Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17o da Lei n° 6.938/81, entendo
que a exigência do ADA para fins de isenção do ITR diz respeito apenas às seguintes
áreas: (a) de reserva particular do patrimônio natural; (b) de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput do
artigo 10 do Decreto n° 4.382/02; (c) comprovadamente imprestáveis para a atividade
rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual.
Nas hipóteses acima, sendo o ADA exigido para fins de fruição da isenção, não cabe ao
julgador afastar sua obrigatoriedade, invocando o princípio da verdade material,
mormente em se tratando de exigência atinente ao ITR, de caráter nitidamente
extrafiscal e que almeja a proteção do meio ambiente aliada à capacidade contributiva.
Isso porque, muito embora o livre convencimento motivado, no âmbito do processo
administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29 e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo
que existem limitações impostas e que devem ser observadas em razão do princípio da
legalidade e que norteia o direito tributário.
Contudo, entendo que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como
as de servidão florestal ou ambiental, estão excluídas da exigência do ADA para fins de
fruição da isenção, em virtude do caráter interpretativo do disposto § 7°, do art. 10, da
Lei n° 9.393/96 e que trata expressamente dessas áreas.
Ainda que as áreas de preservação permanente, de reserva legal, bem como as de
servidão florestal, estejam mencionadas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02, a
interpretação deve ser sistemática, excluindo a obrigatoriedade em razão da análise
conjunta com o disposto § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96. Trata-se de aparente
antinomia, resolvida pelo intérprete mediante o emprego da interpretação sistemática.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

A propósito, no tocante às áreas de preservação permanente e de reserva legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de
exclusão do cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei
no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa
de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Já no tocante às áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, entendo que se encontram excluídas da
exigência do ADA em virtude da ausência de sua menção no caput do art. 10 do
Decreto n° 4.382/02. Trata-se de interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei
no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17O da
Lei n° 6.938/81.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de 2006, que
incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o Regulamento do
ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a referida previsão legal, não é
possível a utilização do recurso da analogia para criar obrigações tributárias, sob pena
de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se não houve a alteração formal da legislação,
não cabe ao intérprete criar obrigações não previstas em lei.
Ademais, ressalto, novamente, que a previsão contida no § 1° do art. 17O, no sentido de
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às hipóteses em
que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o protocolo
tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas nativas, primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, por não estarem
previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, ao contrário da decisão de piso, entendo que não cabe exigir o protocolo
do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente,
reserva legal e das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte
consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa delimitação
dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No caso em análise, com vistas a comprovar a existência da área de floresta nativa
pleiteada, a Contribuinte apresentou, ainda no curso da fiscalização, laudo técnico (p.p. 11 a 16)
emitido por engenheiro florestal respaldado pela respectiva ART, do qual se infere os excertos
abaixo reproduzidos:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

Registre-se pela sua importância que, conforme pontuado linhas acima, o Laudo
Técnico em questão foi acatado pela Fiscalização no que tange à comprovação da área de
preservação permanente. Confira-se, mais uma vez:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

1. Ajuste da área de Preservação Permanente, conforme laudo técnico apresentado pelo
contribuinte após intimado;
Neste espeque, à luz da fundamentação dos precedentes supra transcritos – a qual,
registre-se, está em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro – impõe-se
o provimento do recurso voluntário neste particular para reconhecer a existência de uma Área de
Florestas Nativas na dimensão de 81,5ha.
Do VTN
Neste ponto, a Recorrente defende que a autoridade fiscal, tomando como base
apenas sistema interno da Receita Federal não acessível ao público (SIPT) praticamente dobrou
o valor declarado pela Recorrente, arbitrando a terra nua em R$ 2.213.200,00 (cerca de R$
4.000,00 por hectare). Ao apreciar a impugnação administrativa e o laudo a ela acostado, a
autoridade julgadora de 1° Grau asseverou que somente com laudo “revestido de rigor
científico suficiente a firmar a convicção da autoridade, devendo estar presentes os requisitos
mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT”. Como se observa, novamente o formalismo é colocado à frente da verdade material, o
que não se pode admitir. Se a autoridade julgadora entendeu e o laudo acostado pela
Recorrente não era “formalmente” adequado para contrapor a convicção da autoridade fiscal,
então que, no mínimo, deferisse a realização de prova pericial!
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Valor da Terra Nua.
Dispõe o § 2° do art. 8° da Lei 9.393/96 que “o VTN refletirá o preço de mercado de
terras, apurado em 1° de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto-avaliação da terra nua a preço de mercado. ”
Frise-se, ainda, que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei n° 9.393, art. 14).
O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal
valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu
imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante Laudo
Técnico de Avaliação, revestido de rigor científico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, que dispõe
que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de
mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2007).
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT. Não há, portanto, como alterar o valor da
terra nua apurado no lançamento.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, a matriz legal que ampara o procedimento adotado pela fiscalização -
arbitramento baseado nas informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no
9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, in verbis:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.669 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720207/2010-49

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis localizados em determinado
município, quando observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel, nas
hipóteses em que o contribuinte não lograr demonstrar / comprovar, o VTN declarado, mediante
a apresentação de laudo técnico de avaliação da terra nua do imóvel com os requisitos mínimos
exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
O laudo de avaliação apresentado pela Contribuinte junto com a impugnação não
atende os requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência da matéria, sendo ônus do
contribuinte a produção de tal prova. Assim, não há que se falar em realização de perícia para a
demonstração de dados / fatos que, a rigor, compete ao contribuinte fazer a devida demonstração
nos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a existência de uma Área de Florestas Nativas na dimensão de 81,5ha.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 181
DF CARF MF
Original